Tribunal: STF
Processo: RE 79104
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. NÃO OBSTANTE O PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA
INDENIZAÇÃO, ADOTADO NO DEC-LEI  3.365/41, E DE SE RECONHECER AO
LOCATÁRIO O DIREITO A AÇÃO ORDINARIA CONTRA O EXPROPRIANTE, A FIM DE
SE RESSARCIR DE PREJUÍZO CAUSADO PELO ATO EXPROPRIATORIO. A DECISÃO
RECORRIDA NÃO VULNEROU OS ARTS. 26 E 31 DO DEC-LEI 3.365/41, SENDO
IMPERTINENTE A INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 160, I, E
1.197 DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RE NÃO CONHECIDO.